Tribunal: TJBA
Processo: 8018890-30.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-27
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8018890-30.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO e outros

Advogado(s): VICTOR CORTES MACEDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PM/BA. EDITAL SAEB N.º 05/2022. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO
DE 08 (OITO) QUESTÕES DO CERTAME. ENUNCIADOS Nº 11, 20, 26, 48 E 56. ALEGAÇÕES DE FALTA OU DUPLICIDADE DE ALTERNATIVAS CORRETAS. TESES NÃO ACOLHIDAS. EXAME DO MÉRITO DE QUESTÕES PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N.º 485 DO STF. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. QUESTÕES
N.º
14, 32, 76.
SUPOSTA ABORDAGEM DE CONTEÚDO NÃO PREVISTO EM EDITAL.
NÃO ACOLHIDA.
ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. COMPATIBILIDADE DOS TEMAS
COM INSTRUMENTO EDITALÍCIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERIGO DA DEMORA
NÃO CONFIGURADOS. ENTENDIMENTO CONSONANTE DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por
JOÃO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO
em face de decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana/BA
(ID. 378296299 - autos de origem)
, no bojo do processo n.º 8004839-65.2023.8.05.0080, que indeferiu a tutela de urgência por ele requerida.

2.
Na origem, pleiteia o autor, ora recorrente, a anulação das questões 11, 14, 20, 26, 32, 48, 56 e 76, do caderno tipo 03, do Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia regido pelo Edital SAEB Nº 05/2022 e, por conseguinte, a atribuição da pontuação correspondente à sua prova.

3. Para sustentar sua tese, informa que acertou 47 (quarenta e sete) das 80 (oitenta) questões da prova objetiva, alcançando 58,75 (cinquenta e oito vírgula setenta e cinco) pontos. Por isso, necessitaria acertar apenas mais uma questão para ter sua prova discursiva corrigida.Assim, pretende ver anuladas 08 (oito) questões do certame e que sua nota seja recalculada, a fim de que se submeta às subsequentes etapas do certame.
Depreende-se da análise da proemial que o Agravante se insurge contra a
s seguintes questões:
1) n.º
11, 26, 56
, alegando inexistir alternativa correta; 2)
n.º 20
,
48
por apresentarem mais de uma alternativa correta; 3)
n.º 14, 32, 76
por exigir conteúdo não previsto no instrumento editalício.

4. Convém salientar, inicialmente, que o Recorrente defende a desnecessidade de recurso administrativo prévio para submissão de sua demanda ao judiciário, tendo em vista que este teria sido um dos fundamentos do
decisum.
Em que pese o Agravante esteja correto quanto à inafastabilidade do exercício da jurisdição do Poder Judiciário, que não exige o esgotamento da via administrativa, observa-se que a análise feita pelo MM. Juízo
a quo
se deu estritamente no sentido de esclarecer que a própria conduta do autor evidenciou a inexistência do requisito do
periculum in mora.
O
decisum
não merece qualquer reparo, pois identificou fundamentadamente a ausência do referido critério para deferimento da liminar, sem evidenciar qualquer óbice ao acesso à justiça.

5.
Ato contínuo,
no que concerne à possibilidade de exame do mérito de questões pelo Poder Judiciário, vislumbra-se que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n.º 632.853, com Repercussão Geral
(Tema n.º 485)
, fixou a seguinte tese:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

6. Alega o agravante que as questões
n.º 11, 26
e
56

não apresentaram alternativa correta e que as questões
n.º 20
e
48
apresentaram mais de uma alternativa correta cada, razão pela qual devem ser anuladas.

7. Contudo, da leitura do enunciado das respectivas questões, verifica-se que todas estão inteligíveis e tratam de temas atinentes aos conteúdos de matemática, história, direitos humanos e informática, demandando apreciação técnica para aferir a existência ou não de erros na sua formulação.

8. Assim, ao menos neste momento processual, não se vislumbra, nas questões impugnadas, flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, sendo, portanto, de competência exclusiva da banca examinadora a análise das assertivas consideradas corretas.

9.
Esse mesmo entendimento já foi adotado por esta Relatora em processos que questionavam a maior partes das questões impugnadas neste Agravo de Instrumento, relativas ao mesmo certame, a exemplo das decisões proferidas no Mandado de Segurança nº 8010156-90.2023.8.05.0000 e no Agravo Interno no Mandado de Segurança n.º 8022042-86.2023.8.05.0000.1.AgIntCiv.

10. De mais a mais, verifica-se que se irresigna contra a
questão n.º 14, 32, 76
, por exigirem conteúdo não previsto no instrumento editalício. É consabido que é permitido, excepcionalmente, ao Judiciário realizar o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

11. No entanto, observa-se, em juízo de cognição sumária, que a questão n.º
14 (ID. 371235542 - fl. 03 dos autos de origem)
exige conteúdo programático previsto no instrumento editalício, qual seja
“operações”
e
“áreas e volumes dos sólidos geométricos: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera[...]”
(ID. 370936237 - fl. 14 dos autos de origem).

12. O mesmo ocorre em relação à questão 32
(ID. 371235532 - fl. 02 dos autos de origem),
que

exige conteúdo programático previsto no instrumento editalício, qual seja
“Tipos de fontes de energia que participam da matriz energética brasileira: [...]”
(ID. 370936237 - fl. 14 dos autos de origem).

13. No mesmo sentido, a questão 76
(ID. 371235538 - fl. 05 dos autos de origem),
exige conteúdo programático previsto no instrumento editalício, qual seja
“Crimes contra a Administração Militar: desacato a superior, desacato a militar, desobediência, peculato, peculato-furto, concussão[...]”
(ID. 370936237 - fl. 14 dos autos de origem).

14. Conclui-se, portanto, que não restou configurada a probabilidade do direito do Agravante a ensejar a concessão da tutela pleiteada, de forma que acertada a decisão agravada que a indeferiu.
Além disso, por se tratarem de requisitos cumulativos e, estando plenamente correto o posicionamento do MM. Juízo
a quo
quanto à ausência do perigo da demora, a manutenção do indeferimento da liminar é medida que se impõe.

15.
Nessa mesma linha de intelecção, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do Recurso, conforme se vê do Parecer de
ID 53135639
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento de nº

8018890-30.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante
JOÃO GUILHERME CERQUEIRA DA SILVA ESCOLANO
e agravados o
ESTADO DA BAHIA
e a
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(MR25/27)